Tribunal: TJPA
Processo: 0002146-92.2011.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002146-92.2011.8.14.0024

RECORRENTE: LUCIVAN SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCIVAN SANTOS DA SILVA contra decisão de pronúncia pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CPB. A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade, requerendo a impronúncia do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia deve ser reformada para impronunciar o recorrente, considerando a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação e não de certeza, bastando para sua prolação a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou múltiplas lesões na vítima.

5. Os indícios de autoria são confirmados por depoimentos, especialmente de Adão Fernandes de Sousa, que presenciou a agressão, e dos policiais que atenderam a ocorrência.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, estando presentes prova da materialidade e indícios de autoria, a impronúncia é incabível, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Eventuais dúvidas quanto à autoria e às circunstâncias do crime devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

2. A impronúncia somente se justifica quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, o que não ocorre no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPB, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II; CPPB, art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/09/2021, DJe 04/10/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LUCIVAN SANTOS DA SILVA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Em suas razões, o recorrente alegou, em síntese, que não há nos autos provas suficientes que justifiquem a sua pronúncia, sustentando a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade que autorizem o julgamento pelo Tribunal do Júri. Requereu, portanto, a reforma da decisão e a sua impronúncia. Ao final,
postulou pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso e pela manutenção da

decisão

de

pronúncia
.
A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

Sem revisão. Inclua-se no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e
faço uma síntese
dos fatos constantes do processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“No dia 18 de abril de 2011, por volta das 01h30min, na 2ª Travessa, entre 24ª e 25ª ruas, do bairro Bom Remédio, no município de Itaituba, o acusado Lucivan Santos da Silva, vulgo "Diabo Loiro", abordou, juntamente com o adolescente Jeferson da Silva Machado, a vítima Deiblison Ronio da Silva Oliveira, exigindo-lhe dinheiro. Após a recusa da vítima, o acusado passou a agredi-la com golpes de arma branca, tipo facão, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital.”

São os fatos.

DA IMPRONÚNCIA

O réu sustenta que não há indícios suficientes de autoria, requerendo, em suma, a sua impronúncia,
ex vi
do art. 414 do CPP.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Analisando os autos, observa-se que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou múltiplas lesões na vítima. Os indícios de autoria também se fazem presentes nos depoimentos das testemunhas, especialmente de Adão Fernandes de Sousa, que acompanhava a vítima e presenciou a agressão, bem como dos policiais Rafael Rodrigues Veríssimo e Antônio Edinaldo Pacheco, que atenderam a ocorrência e confirmaram os relatos sobre a
cobrança de pedágio
e a subsequente
agressão à vítima
.

Desta feita, presentes, a princípio, provas que demonstram a ocorrência do crime de tentativa de homicídio. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. Eventual dúvida quanto à inocência do réu deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo
indevidamente a sua
competência

constitucional
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Assim, mantenho a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2025